Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-16.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729572-16.2018.8.07.0015 RECORRENTE: MARIA CELMA ALVES DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa. 2. O auxílio-doença acidentário é o benefício devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para a atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho (art. 59 da Lei no 8.213/91). 3. Comprovado por exame físico pericial que a segurada não apresenta incapacidade ou redução de sua capacidade laborativa, impossível a concessão do auxílio-doença acidentário, tampouco do benefício de auxílio acidente. 4. Os laudos produzidos unilateralmente pela autora não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 472, 479 e 480, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas solicitada; b) artigo 86 da Lei 8.213/1991, sustentando que faz jus à percepção do auxílio-acidente, pois teria comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 369, 472, 479, 480, todos do Código de Processo Civil; e 86 da Lei 8.213/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, “A respeito do alegado cerceamento de defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que avaliar a necessidade de produção de determinado tipo de prova, bem como a suficiência dos elementos já constantes dos autos, demandaria, evidentemente, reexame do conjunto fático-probatório.” (AgInt no AREsp 753.635/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1o/7/2020). No mesmo sentido, quanto à tese de cabimento do auxílio-acidente: “No caso, a Corte de origem com base na situação fática e nas provas dos autos, concluiu pela inexistência de incapacidade seja parcial ou total, temporária ou definitiva para o trabalho, bem como de que inexiste nexo causal entre as alegas enfermidades e o ambiente laboral que as classifique como doença laboral ou acidente de trabalho. Alterar esse entendimento demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1595312/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010